Tribunal: TJPA
Processo: 0800448-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800448-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATORIA. REPRIMENDA CORPORAL DE 05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA QUANTO AO DELITO DO ART. 12, LEI Nº. 10.826/2003 EM REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
O Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente na necessidade de garantia da ordem pública, na quantidade relevante de droga apreendida, e na demonstração de que o paciente praticava o tráfico ilícito de entorpecentes dentro da própria residência, onde residia com a família, inclusive com uma filha menor.
COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME COM A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO EM TRÂMITE NA INSTÂNCIA RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de impetrado pelos advogados
EMERSON LIMA MACIEL e JORGEMAR PAIVA SALIN
em favor de
MARCOS PEREIRA DE SOUSA,
contra ato da autoridade inquinada coatora,
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA.

No
writ,
com o intuito de demonstrar a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, o Impetrante alega, em síntese, que há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que não há a demonstração de dados concretos reveladores da necessidade de custodia cautelar; ausência de imposição de medida cautelar mais branda.

Outrossim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura e imposição de medidas cautelares diversas da prisão..
Juntou documentos nos autos eletrônicos, fls. 17/78.

Os autos foram distribuídos no Plantão Judiciário à DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS,

que nos termos do art. 1º, §6º, da Resolução 016/2016-GP, determinou encaminhamento do
writ
à distribuição ordinária por não vislumbrar que a matéria sustentada se encaixasse nas hipóteses excepcionais de processamento (Decisão de ID 2656782).

Em seguida, os autos foram distribuídos à relatoria da DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA,que suscitou a minha prevenção, em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 0810166-33.2019.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal (Decisão de ID 2658615).

Posteriormente, em decisão de ID 2663526, indeferi a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que (fls. 92/95 – ID 2669689) no dia 09/10/2019, por volta das 11h20min, na residência localizada na rua atrás da oficina do Tripa, próximo ao pesque-pague, distrito de Moraes de Almeida, os denunciados MARCOS PEREIRA DE SOUSA E DEBORA DOS SANTOS SILVA foram flagrados com 05 (cinco) tabletes da substância conhecida como maconha, pesando aproximadamente 2.575 gramas; 385 gramas da substância entorpecente conhecida como crack e 06 (seis) cartuchos de munição calibre .36, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com as investigações, após diversas denúncias anônimas de que o casal comercializava entorpecentes no distrito de Moraes de Almeida, uma equipe da polícia militar diligenciou até a residência deles e, mediante permissão para entrada, no local encontram a quantidade de substância acima descrita e munições, bem como duas sacolas plásticas contendo, moedas de diversos valores; a quantia de R$ 745,00 em cédulas, três aparelhos celulares; quatro cordões; uma pulseira; sete anéis e uma motocicleta marca HONDA BROS, PLACA NSH-0191.

Prossegue esclarecendo que os acusados MARCOS PEREIRA DE SOUSA E DEBORA DOS SANTOS SILVA foram presos em flagrante delito em 09/10/2019. A prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no dia 11/10/2019, pautada na garantia da ordem pública, uma vez verificada a gravidade concreta da conduta do acusado.

Afirma que e m 16/01/2020 (fls. 128/134), foi proferida sentença, na qual restou absolvida a ré DEBORA DOS SANTOS SILVA, em relação a todos os delitos imputados na denúncia, e condenado o paciente MARCOS PEREIRA DE SOUSA, pelos crimes de tráfico de drogas - com causa de redução do tráfico privilegiado - e posse ilegal de munição de arma de fogo. Na oportunidade, foi fixada pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, bem como pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa quanto ao delito do art. 12, Lei nº. 10.826/2003. Foi fixado como regime inicial de cumprimento o semiaberto.

Destaca que no tocante ao direito de recorrer em liberdade, em que pese a manifestação do Ministério Público, foi negado o benefício ao acusado, uma vez observado que os requisitos autorizadores da constrição cautelar não desapareceram.

Por fim, o paciente foi intimado da sentença condenatória em 23/01/2020 (fl. 145-v) e interpôs recurso de apelação em 08/01/2020 (fl. 147), reservando-se ao direito de apresentar suas razões no juízo
ad quem
.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo que pronunciou-se pela concessão em parte da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se o juízo monocrático decidiu de forma equivocada ou não, em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, medida que também seria incompatível com o regime inicial semiaberto imposto no aludido
decisum.

No que tange ao pleito da defesa de constrangimento ilegal quanto
há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que não há a demonstração de dados concretos reveladores da necessidade de custódia cautelar; ausência de imposição de medida cautelar mais branda, entendo não merecer guarida, vejamos:

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, bem como pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa quanto ao delito do art. 12, Lei nº. 10.826/2003 o que, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB
,
a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto.

Todavia, o Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente na necessidade de garantia da ordem pública, na quantidade relevante de droga apreendida, e na demonstração de que o paciente praticava o tráfico ilícito de entorpecentes dentro da própria residência, onde residia com a família, inclusive com uma filha menor, consoante a seguinte fundamentação:

“Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, mantendo sua prisão preventiva no presente ato, em razão de o fundamento da garantia da ordem público permanecer hígido no caso dos autos, diante da gravidade concreta da conduta do acusado, que, conforme se restou demonstrado, praticava tráfico de drogas na própria residência onde habitada com a família e filha menor, havendo motivo suficiente a embasar os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ademais, foi apreendida com o réu quantidade relevante de droga e substâncias diferentes (com 05 (cinco) tabletes da substância conhecida como maconha, pesando aproximadamente 2.575 gramas; 385 gramas da substância entorpecente conhecida como crack e 06 (seis) cartuchos de munição calibre .36
),
fatos que demonstram a propensão do réu em efetuar a traficância.

Dessa forma, presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública. Nesse sentido, resta evidente que sua liberdade colocará em risco a paz e a tranquilidade social do município (...)”

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, cito julgado desta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE READEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA – ALTERAÇÃO DE REGIME DIZ RESPEITO DIRETAMENTE À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE – PACIENTE REINCIDENTE E QUE JÁ ESTEVE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Preliminarmente, levanta a Douta Procuradoria a preliminar de não conhecimento da presente via, por inadequação da via escolhida, ou seja, sob a alegação de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo recursal. Entende-se que a presente preliminar não merece acolhimento, uma vez que a pretensão deduzida no presente writ diz respeito diretamente à liberdade ambulatorial do paciente, ao referir-se ao regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, a forma corpórea que irá responder por sua condenação. Conhece-se, pois, da impetração. 2. Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, o que, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB, a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto. Da análise da transcrição do motivado pelo Juízo, constatou-se que houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao se impor o regime mais gravoso, qual seja, o fechado, na vertente, em razão da reincidência e em função de já ter sido foragido do sistema penal. Assim, tem-se que o regime fechado é o mais adequado às peculiaridades do caso. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2684204, 2684204, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)

Por fim, ressalto que a fixação do regime semiaberto não apresenta incompatibilidade com a negativa de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente quando o cumprimento da reprimenda se dá em compatibilidade com o regime prisional estabelecido, já tendo o STJ se manifestado acerca da matéria. Vejamos:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

(...)

4.
Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.

5. Ordem denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que a prisão provisória do Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (HC 484.687/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019) destaquei

"
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL QUE MANTÉM OS MESMOS FUNDAMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NO DECRETO CONDENATÓRIO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O
REGIME
MENOS GRAVOSO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

VI -
Estabelecido na sentença condenatória o
regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena, e ressalvado o entendimento pessoal deste relator, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal
regime
, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o recorrente aguarde o trânsito em julgado da condenação no
regime
semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso.
" (RHC 100.046/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; sem grifos no original.)

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/05/2020